Tribunal: TJSP
Processo: 7002999-75.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002999-75.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDRIK
FELIPE DE OLIVEIRA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002999-75.2019.8.26.0344 -Voto no 48.215
2
voto número 48215
Agravo em Execução no 7002999-75.2019.8.26.0344
(Exec. no 1.017.574 V. E. C. Marília)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: EDRIK FELIPE DE OLIVEIRA AGUIAR
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
42/42V, acrescenta-se que o sentenciado Edrik Felipe de
Oliveira Aguiar foi considerado incurso na prática de uma
infração disciplinar de natureza leve, nos termos do artigo
44, inciso V, do Regimento Interno Padrão dos Presídios.
O Ministério Público agravou, por intermédio de sua
representante, Promotora de Justiça, à fl. 44, que firmou as
razões de inconformismo, às fls. 45/54, alegando que o
sentenciado incidiu em desobediência, visto que sua conduta foi
completamente avessa à ideia de disciplina que deve imperar no
interior dos estabelecimentos prisionais. Requer, assim, seja o
agravado considerado incurso na prática de uma infração
disciplinar de natureza grave, aplicando-lhe os efeitos da
regressão ao regime fechado, interrupção dos lapsos
temporais para a concessão de benefícios, a perda de 1/3
dos dias remidos ou a remir até a referida data e anotação
da falta para todos os efeitos legais.
O recurso foi contrariado, às fls. 58/61, e a decisão
mantida, à fl. 62; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 66/69,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002999-75.2019.8.26.0344 -Voto no 48.215
3
opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser provido, como adiante se
verá.
Com efeito, diversamente do decidido pelo
Juízo a quo, restou comprovado que o sentenciado Edrik
agira de forma desobediente em desrespeito às normas
que regem a unidade prisional, porque após a realização
da tranca no pavilhão habitacional IV, ao ser procurado na
cela 405 para seu atendimento por advogado, encontrava-
se em cela diversa daquela em que deveria habitar sem
autorização para tanto; fatos apurados por meio de regular
procedimento administrativo disciplinar (cf. fls. 03/17V)
tipificada no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal,
o qual fora cassado pelo Juízo a quo.
Salienta-se que Edrik, ora agravado, em suas
declarações, afirmou que habitava a cela 405 e se dirigira à 402,
porque conhecia os sentenciados daquela cela e para ali pretendia
se mudar. Ressaltou não ter tido a intenção de burlar a vigilância
e que havia realizado solicitações de atendimento como o diretor
para relatar sua insatisfação em permanecer cumprindo pena em
sua cela (cf. fl. 11V).
Contudo,
sua
negativa
de
autoria
foi
amplamente rechaçada pelas declarações dos agentes
penitenciários,
Sebastião
Donizete
Limpo
e
Manoel
Alexandre
Peres
Mulet
(cf.
fls.
12/12V),
os
quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002999-75.2019.8.26.0344 -Voto no 48.215
4
confirmaram que após os sentenciados terem usufruído de
banho de sol do período matutino, o sentenciado Edrik,
morador da cela 405, fora flagrado no interior da cela 402
sem
autorização
para
tanto,
quando
justificou
sua
presença ali, por ter alguns amigos com os quais estaria
conversando.
Ora, está claro que os agentes penitenciários
não teriam razões para assacar acusações aleivosas ao
agravado. Não há o mínimo elemento de prova nos autos a
indicar
que
os
funcionários
públicos
teriam
algum
interesse em prejudicá-lo, de modo a reconhecer que, com
sua atitude, incidira, perfeitamente, na grave falta prevista
no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. Não
convence a alegação de Edrik de que teria se deslocado
para a cela 402 para tratar de assunto relacionado à sua
mudança para aquele local, primeiro porque era de seu
conhecimento que tal prática não é admitida nas unidades
prisionais, justamente porque a contagem e fiscalização
dos
reeducandos
somente
é
possível
quando
estão
atrelados a determinada cela a qual devem habitar.
Segundo, porque os presos, momentos antes da tranca,
desfrutaram de banho de sol matutino, momento em que
poderiam ter conversado sobre a tal possibilidade de
mudança de residência. Assim, diante da apuração de sua
conduta irregular, reprovável, resta configurada falta
grave.
Depreende-se do que foi trazido à baila que
não há que se falar que a conduta do agravado deva ser
reconhecida como infração disciplinar de natureza leve. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002999-75.2019.8.26.0344 -Voto no 48.215
5
apenado violou as regras que regem os deveres dos
condenados, e que configuram falta grave, contidas na Lei
de Execução Penal e, em razão de sua prática, deverá
suportar as consequências previstas no aludido dispositivo
legal, que visam precipuamente coibir desvios atentatórios
à ordem e à disciplina necessárias para o adequado
funcionamento de qualquer unidade prisional. Entender de
forma diversa significaria, em última análise, estimular a
insubordinação, e até a violência e a corrupção, trazendo
uma verdadeira insegurança jurídica. E como esclarece
MIRABETE, ao comentar o artigo 39 da Lei no 7.210/84,
“deve o condenado “obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” (inciso II).
Exige-se o acatamento das ordens legais dos funcionários
das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como
fora dele, por ocasião dos traslados, transferências,
condução ou prática de diligências. Atos de conduta
insolente, ameaçadora, desobediência, rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um crime
(resistência, desobediência, desacato etc.), e sempre serão
faltas disciplinares graves (art. 50, VI)” (grifos nossos)
(“Execução Penal
Comentários à Lei no 7.210, de
11-7-1984”, Ed. Atlas, 9a edição, revista e atualizada até
dezembro de 1999, págs. 110/111).
Assim, diante do quanto alegado, o pleito arguido
deve
ser
deferido,
devendo
ser
reconhecida
sua
culpabilidade pela prática da infração disciplinar de
natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002999-75.2019.8.26.0344 -Voto no 48.215
6
Com relação à perda dos dias remidos, em
decorrência da prática de infração disciplinar de natureza grave,
deve ser aplicada a nova regra instituída pela Lei no 12.433 de
29 de junho de 2011, em vigor desde a data de sua
publicação (de aplicação imediata, dado o caráter processual, e de conteúdo mais brando para o
sentenciado), que alterou dispositivos da Lei de Execução
Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte que
dispõem sobre a remição de parte do tempo da execução
da pena por estudo ou por trabalho. Neste ponto, faz-se
necessária a revogação de um terço (1/3) do tempo
remido. Deve ser ressaltado que o sentenciado participara
de ato de indisciplina, tentando ludibriar a vigilância, em
total desprezo à ordem e disciplina que devem imperar no
ambiente prisional. Sua conduta colocou em cheque a
segurança da unidade prisional.
Por fim, em relação ao tema interrupção dos lapsos
para fins de benefícios, por conta da falta grave, deve restar
consignado que sua prática tem por sanção ao beneficiário de
regimes mais brandos a regressão de regime com a consequente
imposição de nova contagem temporal e, em uma interpretação
recíproca esta também deve ser aplicada ao caso do sentenciado
em regime fechado. Entretanto, esta interrupção se limita à
progressão de regime, conforme julgados do C. STF e C. S.T.J e
Súmulas no 441, 534 e 535 desta mesma Corte Superior.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto para determinar a anotação de prática de
falta grave, nos termos do artigo 39, incisos I, II e V, combinado
com o 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002999-75.2019.8.26.0344 -Voto no 48.215
7
sentenciado Edrik Felipe de Oliveira Aguiar, matrícula no
729.904-3, determinando seu retorno ao regime fechado, se o
caso, e a perda de um terço (1/3) dos dias remidos, anteriores à
data do cometimento da infração disciplinar (28/08/19), assim
como a interrupção do lapso para obter progressão de regime,
recalculando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR